Tribunal: TJMT
Processo: 1015254-47.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015254-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), COLONIZADORA SORRISO LTDA - ME - CNPJ: 03.989.563/0001-42 (AGRAVANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), BRUNO LAPENNA GARCIA - CPF: 225.463.128-47 (AGRAVADO), ASSIS SOUZA OLIVEIRA - CPF: 689.094.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E/OU RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – QUESTÕES NÃO INSERIDAS NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO NESTA VIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO
EXTRA PETITA
– PRELIMINARES REJEITADAS – PROVIMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO SOBRE DETERMINADA QUESTÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPUGNAR - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – ALEGAÇÕES NÃO ACOLHIDAS PELO JUÍZO
A QUO
– NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – AÇÃO QUE NÃO SE SUJEITA A PRAZOS PRESCRICIONAIS OU DECADENCIAIS – RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão agravada
prescinde de vasta fundamentação, sendo necessário apenas que as partes entendam as razões do convencimento do juízo
a quo.

Se o provimento judicial

nada decidiu sobre determinado ponto, deixando para apreciá-lo posteriormente, é inadmissível a interposição de recurso, porquanto, vazio de conteúdo decisório sobre a questão.

A decisão que acolhe ou afasta a prescrição ou a decadência, se ocorre via decisão interlocutória, a insurgência deve se manifestar por agravo de instrumento, e se for no âmbito da sentença, caberá apelação.

Se foi pleiteada a anulação do negócio em razão da venda ter sido ser realizada
por quem não é o proprietário do imóvel
, trata-se de venda a
non domino,
não havendo que se falar em decisão
extra petita.

Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais.
(AgRg no AREsp 489.474/MA)

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1015254-47.2022.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum que, em Ação Declaratória de Nulidade e/ou Resolução de Negócio Jurídico, não acolheu o argumento de prescrição e/ou decadência. Também deixou de analisar o pedido de reconhecimento de decadência em relação ao vício redibitório e prescrição referente à evicção (id 137711655-pág. 453/457).

A agravante argui preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Também alega que a decisão é
extra petita
, uma vez que não reconheceu a prescrição sob o fundamento de que baseada em venda “non domino”, cujo prazo seria de 10 anos, extrapolando, assim, o pedido do agravado.

Diz que as questões sobre prescrição e decadência são preliminares e devem, obrigatoriamente, ser resolvidas antes do mérito.

Assevera que o agravado ajuizou o feito em 26-5-2021, ou seja, mais de seis anos após ele ter ciência de que a área supostamente seria de terceiro estranho ao contrato, logo, ocorreu a decadência de quatro anos, conforme art. 178, inciso II do Código Civil.

Afirma que o agravado pleiteia também a resolução do negócio jurídico, porém, nos termos do art. 445, § 1º do CC, o adquirente decai de seu direito após 01 ano da entrega do imóvel ou então do momento em que tiver ciência do vício (ou seja, em 18/03/2015). Como já se passaram mais de 06 anos entre a referida data e a da presente demanda ocorreu a decadência.

Diz que ele também fala sobre evicção, de forma que o cálculo da prescrição deduzida na garantia da evicção, a qual, conforme entendimento do STJ, se trata de reparação civil decorrente de inadimplemento contratual, e assim o prazo prescricional é de 03 anos.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id 138667159-pág. 01/02).

Em contrarrazões, o agravado suscita preliminar de não cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita alegação de prescrição. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

PRELIMINAR arguida pela agravante/requerida -
nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Inicialmente, não se evidencia violação ao artigo 489 do CPC, uma vez que a decisão agravada enfrentou as alegações apresentados pela agravante na peça contestatória. Além do quê, ela prescinde de vasta fundamentação, sendo necessário apenas que as partes entendam as razões do convencimento do juízo
a quo.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR arguida pelo agravante –
nulidade da decisão - a prescrição e decadência são preliminares e devem, obrigatoriamente, serem resolvidas antes do mérito, tendo o juiz postergado a análise para depois.

Verifica-se que o magistrado assim consignou:

“(...) Deixo de analisar o pedido de reconhecimento de decadência
em relação a vício redibitório
e propor ação declaratória de resolução de negócio jurídico e prescrição para alegação de evicção, por não vislumbrar, nesse momento, a ocorrência de qualquer desses institutos, podendo a questão ser melhor analisada após o contraditório pleno. (...)”

Observa-se que o juiz nada decidiu sobre prescrição e decadência
em relação a vício redibitório
, postergando sua análise para depois do contraditório pleno, o que é plenamente admissível. Contudo, descabe a interposição deste Recurso, porquanto, vazio de conteúdo decisório.

Além disso, é vedado ao Tribunal analisar questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR suscitada pelo
agravado-

não cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita a prescrição.

O agravado argumentou que a prescrição é uma prejudicial de mérito, e esta seria uma etapa anterior ao mérito propriamente dito. Como não está inserida no rol taxativo do
artigo 1.015
do CPC, não poderia ser conhecido o Agravo.

Entretanto, o STJ decidiu no julgamento do REsp 1.778.237 que a decisão que acolhe ou afasta a prescrição ou decadência, se ocorreu via decisão interlocutória, a insurgência do recorrente deve se manifestar por agravo de instrumento, e se for no âmbito da sentença, caberá apelação.

Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O agravado ingressou com Ação Declaratória de Nulidade e/ou Resolução de Negócio Jurídico narrando que em 29/09/2014, firmou contrato de promessa de compra e venda de imóvel urbano com a empresa agravante através do qual adquiriu uma área de terras de aproximadamente 200 hectares composta pelas matriculas 37.671 (31,80 ha – lote 93), 37.672 (34,00 ha – lote 94), 37.673 (31,60 ha – Lote 95) e 37.674 (32,80 ha – Lote 96) totalizando 130,20 hectares e mais uma área de excesso de 69,80 hectares.

Disse que o pagamento para a requerida/agravante seria de R$365.000,00, sendo R$215.000,00 até dia 10/03/2015 mediante quitação de guias de ITBI de imóveis registrados em nome da referida empresa ou dos filhos de seu proprietário, e o saldo de R$150.000,00 em 03 parcelas de 1.000 sacas de soja, cada uma no valor de R$ 50.000,00 com vencimento em 10/03/2015, 10/03/2016 e 10/03/2017.

Sustentou que na condição de comprador dos imóveis referidos e diante da possibilidade de sua exploração sustentável que ele teria dado início ao projeto para a extração de areia do Rio Teles Pires.

Afirmou que, contudo, em abril de 2015, recebeu uma notificação de HERBERTH MAAZ, que se apresentou como o verdadeiro possuidor da área de terras de 38,3675 hectares que abrange o SALTO MAGESSI e a área de 21,88 hectares, sobre a qual o Autor solicitou a instalação do porto de areia, justamente a área abrangida pelos 69,80 hectares que a Colonizadora Sorriso lhe vendeu como sendo de sua posse, mas mesmo assim ainda realizou o pagamento de R$ 43.308,74 para a agravada.

Narrou, ainda, que o Município de Santa Rita do Trivelato reconheceu a posse de HERBERTH MAAZ sobre a área da SALTO MAGESSI, que foi vendida para HUGO GARCIA SOBRINHO, tanto que firmou com o referido possuidor, um TERMO DE CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMOVEL com vigência de 23/06/2011 até 09/2017, e com base no qual requereu licenciamento junto a SEMA, para a realização do festival de pesca no SALTO MAGESSI, conforme consta nos processos nº 68996/2011, 96823/2012 e 316475/2013. Nos referidos processos, constam nas vistorias realizadas pelos servidores da SEMA que de fato a área do SALTO MAGESSI pertencia a HERBETH MAAZ.

Que diante da confirmação da posse de HERBERTH MAAZ e da inexistência de posse da requerida/agravante COLONIZADORA SORRISO, ele (autor/agravado) interrompeu o pagamento do preço, com base no princípio da exceção do contrato não cumprido. Para continuidade de sua atividade empresarial de exploração de areia no Rio Teles Pires, conforme processo de licenciamento que tramitava na SEMA, firmou contrato de comodato de uma área de 21,88 hectares com HUGO, pois a posse dos 38,3675 hectares que ele tinha adquirido de HERBERTH MAAZ, abrangia justamente o local onde buscava a instalação do PORTO DE AREIA.

Aduziu que, vencida a última parcela do contrato em 10/03/2017, a requerida/agravante notificou o autor/agravado em 30/08/2017, com objetivo de resolver o contrato de compra e venda das matriculas e da área de excesso de 69,80 hectares (que jamais teve a posse), sob o fundamento de inadimplência parcial, já que foi pago o valor de R$43.308,74 do preço total, conforme reconhecido na notificação.

Em resposta, ele encaminhou uma contranotificação e que decorrido o prazo das notificações, as partes NÃO AJUIZARAM AÇÕES PARA RESOLUÇÃO DO CONTRATO, a qual foi manejada pela ré/agravante somente em 2020 e distribuída sob nº 1001484- 88.2020.8.11.0086 da 1ª Vara de Nova Mutum – MT, a qual o autor/agravado desta ação, apesar de citado, não apresentou contestação.

Registrou que a referida demanda foi manejada apenas porque o Município de Santa Rita do Trivelato ajuizou a AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO da referida área de 69,80 hectares, vendida pela Colonizadora Sorriso como se fosse excesso.

Afirmou, ainda, que, diante de todos esses acontecimentos, não restou outra alternativa a ele, autor/agravado, ajuizar a ação de rescisão de contrato por culpa da vendedora.

Na peça contestatória, a ré/agravante arguiu a decadência e prescrição do direito de o autor propor a ação, argumentando que ela foi protocolizada em 26/05/2021, mais de 06 anos após ele ter ciência que a área seria de terceiro estranho ao contrato.

O juízo
a quo
assim decidiu nesse ponto:

“O réu, em sua contestação procura encerrar a celeuma alegando prescrição e/ou decadência. Todavia, tais argumentos não devem ser acolhidos, principalmente em relação ao excesso de área, porque nesse caso o que se discute é a venda a non domino, a qual o Superior Tribunal de Justiça já pacificou não estar incluso no prazo de quatro anos para anulabilidade dos negócios jurídicos, senão vejamos:

(...)

Neste contexto, entendo que a venda a non domino, por não possuir previsão legal específica, prescreve no prazo de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil, desse modo, não está prescrita a demanda.

Mesmo se assim não fosse, o prazo prescricional somente teria início com a constituição do comprador em mora ex persona, ou seja, após a notificação extrajudicial, a qual confessadamente ocorreu 31.08.2017.

A constituição in mora ex persona é necessária nas ações de compra e venda de imóvel rural, por disposição expressa do art. 14, do Decreto Lei 58/1937, o qual a jurisprudência entende como ainda vigente, recepcionado pela CF/88.

Corroborando o exposto:

(...)

Desse modo, a notificação extrajudicial ocorreu em 31.08.2017, enquanto a ação foi distribuída em 26.05.2021, não ultrapassando o prazo de 4 (quatro) anos e, por conseguinte, não incidindo decadência no caso em questão, conforme o art. 178, II, do Código Civil.

Deixo de analisar o pedido de reconhecimento de decadência em relação a vício redibitório e propor ação declaratória de resolução de negócio jurídico e prescrição para alegação de evicção, por não vislumbrar, nesse momento, a ocorrência de qualquer desses institutos, podendo a questão ser melhor analisada após o contraditório pleno.

(...)”

Quanto ao argumento de que a decisão é
extra petita
, pelo fato de não ter reconhecido a prescrição sob o fundamento de que baseada em venda “non domino”, cujo prazo seria de 10 anos, extrapolando, assim, o pedido do agravado, devo consignar que a alegação é infundada.

É sabido que a venda a
non domino
é passível de nulidade ou ineficácia, em razão de ser realizada
por quem não é o proprietário
, o que, mesmo com a tradição (entrega do bem móvel) não transfere de fato a propriedade,
o que ocorreu neste caso e por isso foi pleiteada a anulação do negócio.

No que tange a alegada ocorrência de decadência ou prescrição, o STJ afirmou no julgamento do REsp 1.748.504/PE, que estivesse a venda a
non domino
sujeita ao prazo prescricional de quatro anos, que regula a anulação do negócio por vício, e não a sua nulidade absoluta, o mercado imobiliário seria submetido a uma intolerável insegurança jurídica, na medida em que nesse prazo inúmeras fraudes ainda poderiam se consumar sem a ciência dos reais proprietários.

Para ilustrar:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas. 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. 3.
Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VENDA A NON DOMINO. BOA-FÉ DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na venda a non domino, é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito. Precedentes. 3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ. 4. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp 1785665/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019)

Logo, rejeita-se o argumento de prescrição e decadência.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022